Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Processo : 0704824-91.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] saneadora que rejeitou a prescrição e a ilegitimidade passiva arguidas pelo agravante, bem como determinou que o ônus da prova incumbe ao demandado, aqui agravante, em que pese inexistente a relação de consumo no presente caso. Todavia, conforme informado pelo agravado e confirmado em consulta aos autos originários (no 0729875-38.2019.8.07.0001), verifico superveniente sentença proferida em 30.06.2020[2], com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, inclusive já transitada em julgado[3]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 54882959 na origem - processo n. 0729875-38.2019.8.07.0001 [2] Id. 66357689 na origem - processo n. 0729875-38.2019.8.07.0001 [3] Id. 68478171 na origem - processo n. 0729875-38.2019.8.07.0001